Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018243-31.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), REINALDO MIRANDA NOVAES - CPF: 442.274.691-04 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 297 e 532 DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CPC/15 – RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - RECLAMO IMPROCEDENTE.

1. Ao Juiz, como destinatário da prova, incumbe analisar a plausibilidade e a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes.

2. A simples alegação de violação às Súmulas 297 e 532, ambas do STJ, não se mostra suficiente para a procedência da reclamação, mormente quando devidamente fundamentados os motivos que levaram ao acolhimento da pretensão recursal de reconhecimento da legalidade do contrato de cartão de crédito e dos descontos efetuados, conforme retratado no acórdão reclamado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021